Tribunal: TJBA
Processo: 8093609-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093609-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EGLA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES (OAB:BA14472-A), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB:PE21678-A) APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB:PE21678-A), ALEXANDRE PEIXOTO GOMES (OAB:BA14472-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pela beneficiária contra acórdão que negou provimento à apelação da operadora de saúde e deu parcial provimento à apelação da autora, determinando a cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais e materiais prescritos, com profissionais da rede credenciada, exceto em caso de indisponibilidade de prestador habilitado, e fixando o proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo indeferido o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao direito de escolha do profissional assistente e ao custeio dos honorários médicos pela operadora; e (ii) saber se há omissão no exame do pedido de indenização por danos morais, em especial quanto ao argumento de que o dano moral teria natureza in re ipsa e independeria da caracterização de urgência do procedimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A contradição embargatória apta a ensejar a integração do julgado é aquela interna ao próprio julgado, entre premissas que se excluam mutuamente, e não aquela que traduz inconformismo com o resultado do julgamento ou com a interpretação adotada pelo órgão colegiado. 4 - O acórdão embargado é internamente coerente: reconheceu, na fundamentação, que a operadora, ao autorizar a cirurgia com o profissional assistente indicado pela autora sem antes indicar prestador credenciado habilitado, deve responder integralmente pelos honorários médicos; e, no dispositivo, estabeleceu a regra geral do atendimento pela rede credenciada com a ressalva expressa da exceção já verificada nos autos ("exceto em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador habilitado, como ficou comprovado nestes autos"), afastando a alegada contradição. 5 - Não há omissão quanto aos danos morais. O acórdão conheceu o entendimento do STJ sobre o dano moral in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura por operadoras de plano de saúde e, após cotejá-lo com as particularidades do caso concreto — especialmente a prova pericial, que demonstrou a ausência de risco iminente de vida —, concluiu fundamentadamente pela não configuração do dano moral. A insurgência da embargante constitui, em rigor, crítica ao mérito do julgamento, inviável em sede de embargos de declaração. 6 - O Tema 1.365/STJ, invocado pela embargante, encontra-se pendente de julgamento definitivo na sistemática dos recursos repetitivos, e o sobrestamento determinado pelo STJ diz respeito a processos em tramitação naquela Corte, não constituindo fundamento para revisão do julgado desta Câmara em sede de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados, com advertência à parte embargante de que a reiteração do expediente ensejará a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8093609-77.2023.8.05.0001, sendo parte Embargante EGLA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA e parte Embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente